Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-52.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração de ID 29566728, opostos em face do v. Acórdão no 1370468 (ID 29153253, págs. 1/13). Intime-se. Brasília, 05 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator